Tribunal: TJES
Processo: 0000861-47.2018.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000861-47.2018.8.08.0069

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CERVEJARIA PETROPOLIS S/A e outros (3)

APELADO: JOSE CARLOS FERNANDES e outros (10)

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. OMISSÃO QUANTO À CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. RECONHECIMENTO. RECURSO PROVIDO COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que reduziu o valor da indenização por danos morais decorrente de acidente de trânsito fatal. A parte embargante alega omissão do
decisum
quanto à fixação da correção monetária e dos juros de mora incidentes sobre o montante indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão quanto à determinação da correção monetária e dos juros de mora aplicáveis sobre a indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Conforme precedentes do STJ, em caso de responsabilidade extracontratual, a correção monetária sobre os danos morais incide a partir da data do arbitramento (Súmula 362/STJ), e os juros de mora, desde a data do evento danoso (Súmula 54/STJ).

4. Reconhece-se que o acórdão embargado foi omisso ao não fixar expressamente as diretrizes para a atualização financeira do quantum indenizatório, de modo que cabe suprir a omissão nos termos das súmulas e da jurisprudência consolidada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso provido com efeitos infringentes.

Tese de julgamento
:

1. A correção monetária sobre o montante devido a título de danos morais deve incidir a partir da data do arbitramento.

2. Os juros de mora em casos de responsabilidade extracontratual devem incidir desde a data do evento danoso.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022; CC, art. 200.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmulas 54 e 362; AgInt nos EDcl no AREsp nº 445.444/GO, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 14.11.2022, DJe 23.11.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000861-47.2018.8.08.0069

EMBARGANTES: BENEDITO FERNANDES E OUTROS

EMBARGADOS: E-OURO GESTÃO E PARTICIPAÇÃO LTDA, JADELSON GERLIS MORINI, CERVEJARIA PETROPOLIS S/A, COL-CENTRO OESTE LOGISTICA LTDA

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, os Embargos de Declaração em julgamento impugnam Acórdão (Id 8788114) desta Egrégia Quarta Câmara Cível, cuja ementa peço vênia para transcrever:

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MORTE POR ATROPELAMENTO
.

PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DE REPARAÇÃO CIVIL. NÃO RECONHECIDA. CULPA DO MOTORISTA RECONHECIDA NA SEARA CRIMINAL. DANOS MORAIS. REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. H
avendo relação de prejudicialidade entre as esferas cível e penal, à luz do art. 200 do Código Civil, não haverá prescrição da pretensão de reparação civil antes do trânsito em julgado na seara criminal. Precedentes do STJ. Preliminar rejeitada. 2. Foi reconhecida a autoria do motorista do caminhão no acidente que causou a morte por atropelamento da vítima na esfera criminal, sendo condenado por homicídio culposo, de modo que não cabe rediscutir a existência de culpa exclusiva ou concorrente da vítima. 3. Em relação ao
quantum

indenizatório, tem-se que, embora não seja possível mensurar o valor de uma vida e o sofrimento que advém da perda de um ente querido, deve-se respeitar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como as peculiaridades do caso concreto, tais quais o grau de culpa do ofensor e a capacidade econômica das partes, sobretudo da vítima. 4. Merece reforma a Sentença, neste ponto, para reduzir a indenização por danos morais para o patamar de
R$ 23.530,00 (vinte e três mil quinhentos e trinta reais) para cada filho e R$ 11.780,00 (onze mil setecentos e oitenta reais) para cada neto.

Como cediço, o recurso de Embargos de Declaração tem a finalidade de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material (art. 1022, do CPC de 2015).

Nas razões recursais de Id 8977431, Benedito Fernandes e outros alegam que o
decisum
foi omisso à medida que deixou de considerar acerca da correção monetária e dos juros de mora devidos sobre o valor da condenação por danos morais.

Nesse sentido, já decidiu o colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ):
“
no caso de responsabilidade extracontratual, a correção monetária dos valores devidos a título de dano material incide da data do efetivo prejuízo. Já quanto aos danos morais, a correção monetária sobre o quantum devido a título de danos morais incide a partir da data do arbitramento (Súmula 362/STJ) e os juros de mora, desde o evento danoso (Súmula 54/STJ)
” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 445.444/GO, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 23/11/2022).

De fato, manteve-se o julgador omisso quanto às atualizações financeiras, devendo ser sanada a omissão para que passe a incidir a correção monetária dos valores devidos a partir da data de arbitramento e juros de mora a incidir desde a data do evento danoso.

Face o exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO, com efeitos infringentes
, para que passe a incidir a correção monetária dos valores devidos a partir da data de arbitramento e juros de mora a incidir desde a data do evento danoso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pela douta relatoria.

É como voto.